Tribunal: TJMT
Processo: 1018710-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018710-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TEMA 99 E TEMA 1368 DO STJ. LEI No 14.905/2024. RECORTE TEMPORAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível submetida a juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para verificação de conformidade com o Tema 99 do STJ.

2. Ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica. O acórdão manteve a condenação, fixando atualização pela SELIC como índice único.

3. Recurso Especial interposto, com devolução dos autos para eventual adequação dos encargos moratórios à tese repetitiva e à Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) a adequação do acórdão ao Tema 99 do STJ quanto à aplicação da SELIC como índice único; e (ii) a necessidade de ajuste dos encargos moratórios após a Lei no 14.905/2024, com distinção entre os períodos anterior e posterior à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema 99 do STJ estabelece que, nas dívidas civis, a taxa SELIC incide como índice único, vedada sua cumulação com outro fator de atualização monetária, em conformidade com o art. 406 do Código Civil, entendimento reafirmado no Tema 1368.

6. O acórdão reexaminado determinou a aplicação da SELIC como índice único, sem cumulação, o que se harmoniza com o precedente qualificado quanto ao período anterior à Lei no 14.905/2024.

7. Com a superveniência da Lei no 14.905/2024, os arts. 389 e 406 do Código Civil passaram a distinguir correção monetária e juros legais, fixando o IPCA como índice de atualização e a taxa legal como juros de mora, impondo a adequação do julgado ao novo regime.

8. Impõe-se, portanto, o recorte temporal dos encargos moratórios, com aplicação da SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 e, após, incidência do IPCA para correção monetária e dos juros legais na forma do art. 406 do Código Civil, preservando-se os demais termos do acórdão.

V. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido. Recurso de Apelação parcialmente provido, para adequar exclusivamente o capítulo dos encargos moratórios, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento
: “1. Até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a Taxa SELIC incide como índice único nas condenações de natureza civil, vedada sua cumulação com qualquer outro indexador. 2. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização das condenações civis observa o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros legais na forma do art. 406 do Código Civil, conforme metodologia normativa aplicável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 99; STJ, Tema 1368.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível devolvida a esta Câmara pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame do acórdão de id. 320943870 à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 99.

Na origem, a seguradora autora ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento contra a concessionária de energia elétrica, buscando o reembolso da indenização securitária paga ao segurado em razão de danos elétricos.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara negou provimento ao recurso de Apelação da ré, mantendo a condenação ao ressarcimento, com
atualização do valor da condenação pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice, conforme constou no julgado.

A concessionária interpôs Recurso Especial e a Vice-Presidência constatou possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STJ, determinando a devolução dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente juízo de retratação restringe-se à verificação da conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 99 e à adequação do capítulo dos encargos moratórios à sistemática legal vigente, na extensão necessária para a observância do precedente qualificado e da disciplina dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou as seguintes teses:

Tema 99:
“
Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS -, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no art. 406 do Código Civil de 2002. (...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária”.

Tema 1368:
“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

O acórdão objeto de reexame determinou a atualização do valor da condenação pela taxa SELIC, como índice único, sem cumulação com outro indexador.

Nessa linha, à luz do Tema 99, é incompatível com o precedente qualificado qualquer redação que autorize, ainda que por via interpretativa, a incidência conjunta da SELIC com outro índice de atualização monetária.

Ocorre que, com a superveniência da Lei no 14.905/2024, a atualização das condenações judiciais passou a se submeter à nova disciplina dos arts. 389 e 406 do Código Civil, que distingue o índice de atualização monetária, disposto no art. 389, parágrafo único (IPCA) da taxa legal de juros, prevista no art. 406, com metodologia definida pelo Conselho Monetário Nacional.

Assim, para evitar ambiguidade executiva e assegurar conformidade com o Tema 99 e com o regime legal vigente, o capítulo dos encargos moratórios deve ser adequado, com recorte temporal entre o período anterior e o posterior à entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Nesse sentido:

“[...] A Taxa SELIC é aplicável às dívidas civis até a vigência da Lei no 14.905/2024, conforme Tema Repetitivo 1369, quando então incidem o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC, com dedução do índice de atualização, como taxa de juros legais. [...]

(TJMT. N.U 0004807-95.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).”

Desse modo,
impõe-se o juízo de retratação para ajustar, exclusivamente, o capítulo relativo aos encargos moratórios, fixando-se: (i) no período anterior à entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a incidência da Taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com qualquer outro indexador; e (ii) no período posterior, a correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros de mora pela taxa legal do art. 406 do Código Civil, observada a metodologia normativa aplicável.

Com isso, preserva-se o núcleo do Tema 99, afastando-se qualquer leitura de cumulatividade indevida, e, simultaneamente, assegura-se aderência ao regime legal superveniente, sem reabrir capítulos de mérito estranhos ao comando devolutivo.

Diante do exposto,
exerço o
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, para, em nova análise, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, reformando o acórdão de id. 320943870, exclusivamente quanto aos encargos moratórios, para determinar que o valor da condenação seja atualizado pela Taxa SELIC, como índice único, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, vedada a cumulação com qualquer outro índice, e, após, corrigido pelo IPCA (art. 389, parágrafo único), com incidência de juros de mora pela taxa legal (art. 406 do Código Civil), observada a metodologia normativa aplicável.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026